Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA”. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM VISTAS À OBTENÇÃO DE “CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA”. OFERECIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PRESCRITOS COMO CAUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ATUAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. O advogado é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização de prejuízo resultante de sua atuação profissional.
II. Resultando a sucumbência e a condenação por litigância de má-fé do oferecimento de títulos da dívida pública prescritos como caução, o advogado que atuou com negligência e imperícia responde pelos prejuízos sofridos pela parte representada, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994.
III. Apelação conhecida e desprovida.